Tribunal: TJDFT
Processo: 0733966-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBREPARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL FINANCIADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgamento anterior, com pedido de efeitos infringentes, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado, de modo suficiente, as teses relativas à prova de pagamento exclusivo das parcelas do financiamento, ao ônus da prova, à preclusão da embargada, à ausência de intimação válida para incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, à inadequação da liquidação por cálculo aritmético e à impossibilidade de honorários recursais sem trabalho adicional da patrona da parte contrária.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência da presunção de rateio entre coproprietários, à valoração da prova documental produzida, à distribuição do ônus da prova, à alegada preclusão da embargada, à multa do art. 523, § 1o, do CPC, à adequação da liquidação por cálculo aritmético e à existência de honorários recursais. Discute-se, ainda, se os embargos de declaração podem conduzir à modificação do resultado do julgamento, mediante efeitos infringentes.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. Não há contradição quando as premissas fáticas reconhecidas conduzem logicamente à conclusão de ineficácia da medida no caso concreto.
6. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo e não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reexame do mérito.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração rejeitados.